Tribunal: TJSP
Processo: 2009737-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Concussão
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de revogação da prisão preventiva – Ação constitucional que constitui mera reiteração de habeas corpus anteriormente formulado a favor do paciente, com idêntico pedido – Superveniência de informação no sentido de que a manutenção da prisão preventiva do paciente foi confirmada por decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal – Alegação de excesso de prazo para a

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de revogação da prisão preventiva – Ação constitucional que constitui mera reiteração de habeas corpus anteriormente formulado a favor do paciente, com idêntico pedido – Superveniência de informação no sentido de que a manutenção da prisão preventiva do paciente foi confirmada por decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa que restou prejudicada – Instrução processual encerrada – Incidência da Súmula no 52 do STJ – Habeas corpus parcialmente conhecido e julgado prejudicado.